Tribunal: STF
Processo: RE 1309952
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Cuida-se de recurso extraordinário interposto (evento 3, fls. 63-77), com fundamento em permissivo constitucional, em face de acórdão que está assim ementado (evento 3, fls. 12-33):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de título executivo judicial (ação ordinária) – Decisão que determinou à executada (FESP) apresentação de nova planilha de débitos a fim de apurar se ainda há saldo devedor – Inconformismo dos Municípios.
    O ofício requisitório de nº 673/98 (EP 09148/98), datado de 29/06/98 emitido pelo eminente Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça Dirceu de Mello (fls. 65), para pagamento e inserção no orçamento do exercício de 1999 – Precatório nº EP-09148/98 que deveria ter sido pago no término do exercício financeiro seguinte, ou seja, no ano de 1999, mas, só houve o pagamento da 1ª parcela em 31/10/2001 e a 9ª parcela no ano de 2009 (fls. 161/166) - Inaplicável ‘in casu’ a Súmula Vinculante de nº 17, do C. STF.
    A r. sentença às fls. 29/32 (fase de conhecimento), julgou procedente a ação para o fim de condenar a FESP no pagamento da correção monetária das parcelas depositadas fora do prazo legal. Além desta importância, incidirão juros de mora de 1% ao mês. A atualização deverá ser efetuada pela UFESP – O v. Acórdão deu parcial provimento aos recursos, ‘os índices de correção monetária são àqueles adotados pelo Tribunal de Justiça com base no Agravo Regimental nº 14.245-0/5. O IPC é o índice que deve ser utilizado...’ (fls. 33/38) – A r. Decisão do E. STJ (fls. 55/63): ‘... É o IPC o índice que melhor reflete a realidade inflacionária do período constante dos autos, devendo-se não somente utilizá-lo para fins de correção monetária, como também fixar o seu termo inicial a partir da exigibilidade da obrigação ... Por último, analiso a exclusão determinada pelo aresto ora atacado, da atualização monetária com a inclusão do IPC referente ao mês de fevereiro de 1991. Em verdade, merece ser acolhida a irresignação dos municípios recorrentes, posto que a exclusão do IPC referente ao supracitado mês da correção monetária a ser aplicada, lhes acarretará um prejuízo da ordem de 21,87% que foi a inflação auferida pelo índice no citado período’.
    Coisa julgada material – Exegese do artigo 502 e 507, do CPC/15 – Prevalece, pois, a r. Sentença (fls. 29/32), o v. Acórdão (fls. 33/38) e a r. Decisão do E. STJ (fls. 55/63) – Título executivo judicial em respeito à ‘res judicata’.
    Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, do E. STJ e do C. STF – Decisão parcialmente reformada – Recurso dos Municípios, parcialmente provido.”
    O Estado de São Paulo, em suas razões, alega violação ao art. 100, §§ 5º e 12, da Constituição Federal, e ao art. 78 do ADCT, sustentando, em suma, que o “(...) acórdão recorrido afastou indevidamente a aplicação do art. 100, § 12, da CF, e da Lei 11960/09, a despeito da existência da modulação dos efeitos da ADI 4357, que manteve a aplicação da referida lei para a hipótese de precatórios já expedidos ou pagos” daí porque “(...) a Lei 11.960/09 e o art. 100, § 12 da CF, tanto em relação aos juros quanto à correção, deve ser aplicada ao presente caso, eis que o precatório foi expedido e pago anteriormente à modulação dos efeitos.”
    Aduz, também, que foram incluídos “(...) juros moratórios e compensatórios em continuação no cálculo de atualização dos precatórios não alimentares, por todo o período da moratória do artigo 78 do ADCT da CF, em desconsideração ao RE nº 590.751/SP, no qual a questão foi discutida, e, decidido pela exclusão total dos referidos juros” pugnando, por conseguinte, que a “(...) decisão recorrida merece reforma, pois no parcelamento de precatório, como é o caso dos autos, este STF já pacificou entendimento de que incidem juros apenas em relação a eventuais parcelas pagas com atraso!”.
    Diz, ainda, que “(...) a conta que amparou os pagamentos efetuados não deve prevalecer, também, por incluir juros moratórios por todo o período previsto no artigo 100, § 1.º da CF (na redação vigente antes da EC 62/09 agora art. 100, § 5º), inobstante determinação diversa pela Súmula Vinculante n.º 17 do STF”.
    Por fim, requer “(...) seja determinada a aplicação do art. 100, § 12, da CRFB/88 (e por corolário do art. 5º da Lei 11.960/2009), com a atualização monetária com base na Taxa Referencial, em atenção ao entendimento pacificado por esta Corte na ADI 4357, bem como a aplicação do enunciado contido na Súmula Vinculante nº 17 e o entendimento firmado pela Suprema Corte no RE 590.751 ao caso concreto (...)”.
    A Procuradoria-Geral da República, em sua manifestação (evento 7), opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso para determinar a aplicação, ao caso, do decidido no RE 590.751/SP, pois “(...) tem razão o recorrente quanto à suposta violação ao art. 78 do ADCT (...)”.
    Consigna, ainda, o Parquet, que “(...) merece igualmente prosperar a apontada violação ao art. 100, § 5º, da CF/88 e à Súmula Vinculante nº 17/STF (...)”, porquanto “(...) em que pese o pagamento em atraso das parcelas do precatório, isso não autoriza a inclusão de juros moratórios por todo o período previsto no art. 100, § 1.º da CF/88 (na redação vigente antes da EC nº 62/09, atualmente art. 100, § 5º, da Carta Magna) conforme, aliás, determina a Súmula Vinculante nº 17/STF (...)”.
    É o relatório. Decido.
    O apelo impugna três pontos do acórdão: (i) a correção do requisitório por índice inflacionário (no caso, o IPC); (ii) a incidência de juros moratórios no curso do parcelamento previsto no art. 78 do ADCT; e, por fim, (iii) a incidência de juros moratórios também no período de graça constitucional (art. 100, § 1º, na redação anterior à EC nº 62/09, e atual 5º do mesmo artigo da Lei Maior).
    Desse modo, reputo, desde logo, na parte concernente à atualização monetária do precatório por índice inflacionário, improcedente o recurso extraordinário e, de outro lado, quanto às demais questões, necessário reformar o pronunciamento de origem.
    Não sendo o caso de precatório proveniente de relação jurídico-tributária, o que redundaria na aplicação do que decidido nas ADIs 4.357/DF e 4.425/DF, tem-se a incidência, na espécie, do teor firmado por esta Suprema Corte no RE 870.947/SE, Tema 810, Ministro Luiz Fux, em cujo julgamento firmou-se a seguinte tese especificamente quanto à correção monetária (com meus grifos):
    “(...) 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
    Em julgamento de embargos de declaração na sessão de 3.10.2019 no tocante a possível modulação de efeitos, o Plenário do STF, todavia, por maioria, rejeitou tais embargos, havendo, assim, recusado a pleiteada atribuição de efeitos prospectivos.
    O acórdão recorrido, ao adotar para a correção monetária índice de inflação (no caso, o IPC), está em conformidade com o aludido entendimento.
    De outro lado, o entendimento de origem aquiesce com a incidência de juros moratórios no curso do parcelamento previsto no art. 78 do ADCT, notadamente quantos aos juros “(...) computados anteriormente nas parcelas pagas e nos saldos devedores já liquidados (...)” – pág. 16, parte final, do acórdão –, o que contraria, assim, o assentido no RE 590.751/SP, Ministro Ricardo Lewandowski, Tema 132 da repercussão geral, cuja ementa abaixo transcrevo (com meus grifos):
    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT, INTRODUZIDO PELA EC 30/2000. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS NAS PARCELAS SUCESSIVAS. INADMISSIBILIDADE. ART 5º, XXIV E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RE PARCIALMENTE PROVIDO.
    I – O art. 78 do ADC possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente.
    II – Não se mostra possível, em sede de recurso extraordinário, examinar a alegação de ofensa ao princípio da justa indenização, abrigado no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, diante do que dispõe a Súmula 279 do STF.
    III – A discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada, ademais, constitui matéria de legislação ordinária, que não dá ensejo à abertura da via extraordinária.
    IV – Recurso extraordinário parcialmente provido.”
    Daí que o pronunciamento de origem diverge, no ponto, do aludido entendimento.
    Ademais, observo que também houve concordância com a incidência de juros moratórios no período de graça constitucional, ou seja, no período correspondente a 1º (primeiro) de julho do ano de expedição do precatório até 31 (trinta e um) de dezembro do ano seguinte, tal como previsto no art. 100, § 1º, na redação anterior à EC nº 62/09, e no atual 5º do mesmo artigo da Lei Maior.
    Fato esse que contradiz o decidido no RE 591.085-QO-RG/MS, também de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, Tema 147 da repercussão geral, cuja ementa cito com meus grifos:
    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIOS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DURANTE O PRAZO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO PARA SEU PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 100, § 1º (REDAÇÃO ORIGINAL E REDAÇÃO DADA PELA EC 30/2000), DA CONSTITUIÇÃO. 
    I – QUESTÃO DE ORDEM. MATÉRIA DE MÉRITO PACIFICADA NO STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. DENEGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS QUE VERSEM SOBRE O MESMO TEMA. DEVOLUÇÃO DESSES RE À ORIGEM PARA ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 543-B, § 3º, DO CPC. PRECEDENTES: RE 579.431-QO/RS, RE 582.650-QO/BA, RE 580.108-QO/SP, MIN. ELLEN GRACIE; RE 591.068-QO/PR, MIN. GILMAR MENDES; RE 585.235-QO/MG, REL. MIN. CEZAR PELUSO.
    II – Julgamento de mérito conforme precedentes.
    III - Recurso provido.”
    Não se ignore, ainda, o teor da Súmula Vinculante nº 17/STF quanto a não incidência de moratórios no aludido período: “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”.
    Ressalto, por fim, que não há como dar acolhimento ao fundamento do Tribunal de origem para afastar a aplicação tanto dos Temas 132 e 147 como da Súmula Vinculante nº 17/STF ao presente caso, qual seja o de haver instabilidade às relações jurídicas e lesão à coisa julgada.
    É que, quanto a essa questão, o Supremo Tribunal Federal já “(...) assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (ARE 1.194.744-ED-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso – com meus grifos). 
    Vejam-se outros acórdãos nessa linha:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT. INCIDÊNCIA DO TEMA 132 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO.
    1. Nos termos da jurisprudência do STF, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente (RE 590751, Tema 132 da sistemática da repercussão geral). 
    2. Esta Suprema Corte já decidiu que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (RE 1.261.548-ED-AgR/SP, Ministro Edson Fachin – com meus grifos)
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.
    1. Esta SUPREMA CORTE, no julgamento do AI 850.091-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, decidiu que a ‘condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença om trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios’. 
    2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.”
    (RE 566.030-AgR-AgR/RS, Ministro Alexandre de Moraes – com meus grifos)
    Honorários advocatícios recursais
    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.
    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp-1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp-1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp-1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019.
    Diante do exposto, com fundamento na alínea b do inciso V do art. 932 do CPC c/c o § 1° do art. 21 do RISTF, conheço, em parte, do recurso extraordinário para, nesta parte, dar-lhe provimento em ordem a excluir os juros de mora das parcelas adimplindas sem atraso, nos exatos termos do art. 78 do ADCT, bem assim afastar os moratórios no curso do prazo previsto no art. 100, § 1º, na redação anterior à EC nº 62/09, e no atual 5º do mesmo artigo, todos da Lei Maior.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator